Tribunal: TJDFT
Processo: 0738624-62.2024.8.07.0003
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI No 11.343/2006). DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. CULPABILIDADE. VALORAÇÃO NEGATIVA MANTIDA. PRÁTICA DE NOVO DELITO DURANTE CUMPRIMENTO DE PENA ANTERIOR. ARTIGO 42 DA LEI No 11.343/2006 (NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGAS). VALORAÇÃO NEGATIVA AFASTADA. COEFICIENTE DE 1/8 (UM OITAVO) MANTIDO. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO DO RÉU. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. SEGUNDA FASE. MULTIRREINCIDÊNCIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. COMPENSAÇÃO MITIGADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A valoração negativa da culpabilidade se justifica quando o acusado pratica novo delito enquanto cumpre pena imposta por crime anterior, revelando acentuado desrespeito à Justiça e às finalidades da execução penal, situação devidamente comprovada nos autos.
2. A jurisprudência majoritária é firme no sentido de que a natureza e a quantidade da droga apreendida, conforme previsto no artigo 42 da Lei no 11.343/2006, devem ser analisadas conjuntamente para, só então, justificar-se ou não a exasperação da pena-base. No caso dos autos, foram apreendidos 5,18g (cinco gramas e dezoito centigramas) de cocaína e 14,73g (quatorze gramas e setenta e três centigramas) de crack. Ainda que ambas as substâncias possuam elevado potencial lesivo à saúde pública, a quantidade em questão, por si só, não se revela expressiva o suficiente para autorizar a majoração da pena-base com base neste vetor.
3. O critério de aumento da pena-base em 1/8 (um oitavo) foi adequadamente fundamentado e respeita a discricionariedade do julgador, não havendo direito subjetivo do réu à adoção de fração específica.
4. O regime inicial fechado é o adequado para o cumprimento da pena, nos termos do artigo 33, § 2o, alínea "a", e § 3o, do Código Penal, considerando o montante da pena definitiva aplicada, a multirreincidência do acusado e a presença de circunstâncias judiciais negativas.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.